Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-10.2019.8.11.0045
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003860-10.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEWTON PIRES DA SILVA - CPF: 784.720.321-91 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UELITON PERES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), NEWTON PIRES DA SILVA - CPF: 784.720.321-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – ASSISTENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CANDIDATO DECLARADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Conforme precedentes do STF e do STJ, bem como desta Corte, a exclusão de candidato de concurso público por responder a processo criminal ou possuir registros de ocorrências policiais, caracteriza ilegalidade, por afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos de mandado de segurança impetrado por Newton Pires da Silva contra ato omissivo do Presidente da Comissão para a Realização do Processo Seletivo para Provimento de Cargos de Assistente do Sistema Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, concedeu a ordem para que a autoridade coatora promovesse a reclassificação do impetrante na posição condizente à sua pontuação obtida no certame, observando-se a nova ordem de classificação.

O que ensejou a impetração da presente ação mandamental foi o fato da autoridade coatora, no âmbito do Processo Seletivo n.º 05/2019/SESP, realizado para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, ter excluído o impetrante na fase de investigação social, diante da informação de recente prisão em flagrante por suposta prática do crime de furto.

Sustenta o impetrante a ocorrência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu pela retificação da sentença, conforme parecer anexado ao id. 66715472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do contido nos autos, Newton Pires da Silva impetrou mandado de segurança sob a alegação de que o ato administrativo que o considerou inapto para o exercício da função de Assistente do Sistema Socioeducativo, durante a fase de investigação social do processo seletivo, teria fulcro no fato de ter sido preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

O Edital de abertura do certame contém previsão acerca da fase de investigação social dos candidatos, bem como que estes seriam submetidos à averiguação da vida pregressa no item 7, senão vejamos:

“7. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

7.1. A investigação social tem por objetivo verificar se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes aos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo.

7.1.1. A idoneidade moral e a conduta ilibada serão apuradas por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal.

7.2. A investigação social será realizada pela Gerencia de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo e ocorrerá durante todo o processo seletivo, desde a inscrição do candidato no processo seletivo até a vigência do contrato.

7.3. Durante a investigação social, a Gerencia de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo poderá obter elementos informativos de quem os possa fornecer, inclusive convocando o candidato para ser ouvido ou entrevistado, assegurada a tramitação sigilosa e o direito de defesa.

7.3.1. Poderão ser realizadas diligências com vistas a verificar registros e documentos, sem prejuízo de outras investigações, inclusive entrevistas.

7.3.2. Poderão ser solicitados documentos complementares para esclarecer fatos levantados durante o curso das investigações e das diligências a que se refere ao item 8.3.1.

7.4. O candidato deverá apresentar no momento da inscrição os seguintes documentos:

I - Certidão Negativa Civil e Criminal da Justiça Estadual em primeiro e segundo grau LINK: http://cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa;

II - Certidão Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal (1ª Região)LINK: http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao;

III - Certidão Negativa da Justiça Militar Federal (Somente para homens) LINK: http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa

IV - Certidão Negativa da Justiça Eleitoral LINK: http: // www. Tse .jus.br /eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

IV - Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça LINK: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

V - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais junto a Segurança Pública do Estado LINK: https:// portal.sesp.mt.gov.br / portal daseguranca/ pages /criminal / emissao Antecedentes Criminais. seam?cid=65948

7.5. Somente serão aceitos documentos expedidos, no máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade.

7.5.1. Serão aceitos documentos expedidos por meio de site oficial, desde que acompanhados de mecanismo de autenticação.

7.5.2. Serão desconsiderados os documentos rasurados ou contendo dados incorretos.

7.6. A Gerência de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, outros documentos ou declarações necessárias para comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

7.7. São fatos que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada para contratação nos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo:

I - Habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

II - Exibição em público e/ou redes sociais com pessoas possuidoras de antecedentes criminais ou integrantes de organizações ou associações criminosas ou terroristas;

III - Prática de ato que possa comprometer a atividade socioeducativa;

IV - Uso ou dependência de drogas ilícitas;

V - Vício de embriaguez;

VI - Prática de ato que possa ser enquadrado como infração penal durante a realização do certame;

VII - Habitualidade na prática de transgressões disciplinares administrativas;

VIII - Apoio, ainda que meramente moral, participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente, em entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às disposições da Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito;

IX - Veiculação de discurso de ódio, por qualquer meio;

X - Existência de registros criminais;

XI - Demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública em órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial;

XII - Demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista;

XIII - Prática habitual de jogo proibido;

XIV - Existência de outras sanções aplicadas ao candidato em função de práticas delituosas;

XV - Outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral ou social do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatíveis com a natureza da função dos cargos;

7.8. A existência de investigação, ação ou condenação penal, esta não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para apuração da idoneidade do candidato.” (grifou-se)

Diante disso, a Administração entendeu que o fato de o impetrante ter, contra si, o registro criminal, desabonaria sua conduta e o incompatibilizaria para o exercício do cargo em questão, não fazendo jus ao exercício da função pretendida.

Sabidamente, o Administrador Público, em toda a sua atividade funcional, deve observância à lei, em atenção ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF, devendo, ainda, o seu agir se pautar à luz do princípio da proporcionalidade (razoabilidade).

Ocorre, todavia, que a existência de inquérito policial contra o candidato não têm o condão de ensejar, por si só, sua eliminação do certame por inidoneidade moral, ou conduta social incompatível com a função, sob pena de caracterizar ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do inciso LVII, do art. 5º da CF, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, como forma de concretizar a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, é vedada a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial e/ou ação penal não-sentenciada definitivamente, se não trazidos outros elementos em relação à sua conduta e vida pregressa que justifiquem a eliminação.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. (...)” (ARE 1141471 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5°, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018). (grifou-se)

Neste sentido, também já decidiu o STJ:

“ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. ‘[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social’ (REsp nº 1478526/MG, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). 2. Dito de outra forma, ‘[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência’ (AgInt no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2016).” (AgInt no REsp 1701527/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ademais, conforme previsão constante no item 7.8 do edital, “a existência de investigação, ação ou condenação penal, esta não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para apuração da idoneidade do candidato”, o que dá possibilidade de uma dúbia interpretação a respeito da caracterização dessa idoneidade.

Em primeiro lugar, referido item do edital aborda a existência de uma investigação, ação ou condenação penal como uma faculdade a ser considerada pelo avaliador na fase de investigação social.

Em segundo lugar, por inferência racional, o item do edital em destaque aponta que sem a presença de outros elementos que indiquem a inidoneidade do candidato é ilegal a sua eliminação do certame sob o único fundamento de ter sido preso em flagrante pelo cometimento de crime contra o patrimônio.

Nessa linha, havendo possibilidade de dúbia interpretação do edital, no que pertine à fase de investigação social, deve ser resguardado o direito do candidato, notadamente porque o acesso à vaga disputada deve ser ampla e a exclusão de concorrente, por seu turno, deve ser reservada a hipóteses excepcionais.

Portanto, a despeito do entendimento de que, a análise da vida pregressa dos candidatos seja atividade discricionária da Administração, é consabido que cabe ao Poder Judiciário verificar se o ato administrativo foi praticado com a devida observância do princípio da razoabilidade, pois, ainda que legitimo o agir administrativo, porquanto observada previsão expressa no edital, impõe-se relativizar a conclusão exarada pela Administração Pública à luz do princípio da presunção de inocência, tendo, na hipótese, a Administração infringido o disposto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança, considerando apto o impetrante na fase de investigação social, determinando o seu prosseguimento no processo seletivo.

A propósito, colha-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.” (N.U 0055956-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, DJE 28/11/2019). (grifou-se)

Com essas considerações, RATIFICO a sentença em reexame por seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

PEDIDO DE VISTAS DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O RELATOR PROVEU O RECURSO, E FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL.

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Newton Pires da Silva
participou do processo seletivo regido pelo Edital nº 5, de 19 de julho de 2019, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para “
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para contratação de profissionais do Sistema Socioeducativo para atuarem na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no Município de Lucas do Rio Verde
”. Na segunda (2ª) fase, Investigação Social, foi eliminado do certame.

No essencial, o teor da manifestação apresentada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso:

[...] Segundo informações da Superintendência, o candidato foi eliminado na Investigação Social, correspondente à 2ª Fase do certame e executada pelo Setor de Inteligência do Sistema Socioeducativo, conforme item 7.2 do referido edital.

O candidato havia interposto Recurso Administrativo contra o resultado preliminar do processo seletivo (fls. 22), e às fls. 14 do processo, consta manifestação da Gerência de Informação e Inteligência do Socioeducativo, informando que o candidato em questão havia sido detido em flagrante por ter furtado sete cones pertencentes à prefeitura de Lucas do Rio Verde. Conforme Boletim de Ocorrência (fls. 15), os cones foram encontrados na casa do candidato.

Consoante explicou a Gerência, o agente de segurança socioeducativa é desenvolvido com adolescentes infratores, que muitas vezes também cometeram ato infracional de furto. E que, como organização de segurança pública, não poderiam permitir que candidatos que cometerem furtos ingressassem no quadro de contratados [...]. (Id. 58671454 – fls. 23).

Acerca da Investigação Social, segunda (2ª) fase do processo seletivo, dispõe o Edital nº
5, de 19 de julho de 2019
:

7.1. A investigação social tem por objetivo verificar se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes aos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo.

7.1.1. A idoneidade moral e a conduta ilibada serão apuradas por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal.

[...]

7.7. São fatos que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada para contratação nos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo
:

I - Habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

II - Exibição em público e/ou redes sociais com pessoas possuidoras de antecedentes criminais ou integrantes de organizações ou associações criminosas ou terroristas;

III - Prática de ato que possa comprometer a atividade socioeducativa;

IV - Uso ou dependência de drogas ilícitas;

V - Vício de embriaguez;

VI - Prática de ato que possa ser enquadrado como infração penal durante a realização do certame;

VII - Habitualidade na prática de transgressões disciplinares administrativas;

VIII - Apoio, ainda que meramente moral, participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente, em entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às disposições da Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito;

IX - Veiculação de discurso de ódio, por qualquer meio;

X - Existência de registros criminais;

XI - Demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública em órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial;

XII - Demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista;

XIII - Prática habitual de jogo proibido;

XIV - Existência de outras sanções aplicadas ao candidato em função de práticas delituosas;

XV - Outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral ou social do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatíveis com a natureza da função dos cargos
; (Id. 58671454 – fls. 15/16). [sem negrito no original]

Consoante os registros presentes nos autos, materializados no Boletim de Ocorrência nº 222711/2019 (Id. 58671454 – fls. 11), revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Daí decorrente, não poderia, de fato, o requerente ter sido aprovado na investigação social. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 7.1 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, impossibilitaria sua contratação: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória.

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de retificar a sentença pra indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021